Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701848-43.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. TRÊS DENUNCIADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOIS RECORRIDOS. PLEITO CONDENATÓRIO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA RECEPTAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito de receptação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, quando a um dos recorridos. 2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, do encontro do produto de furto na residência do recorrido, impõe-se a condenação de um dos acusados pelo crime de furto qualificado. 3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 4. Dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 5. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 6. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. 7. A existência de duas ou mais qualificadoras no crime de furto permite a utilização de uma na segunda fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das consequências do crime. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021